Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009833-18.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (EMBARGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IRDR –
REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL
–
EMPRESA DE GRANDE PORTE
-
NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009
– DECISÃO REVOGADA -
VÍCIO SANADO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2. A Sociedade Empresária Limitada que não apresente o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I)
.

3. Decisão revogada, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Deso Márcio Vidal, que

determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão incide em omissão, uma vez que não observou que a ação foi ajuizada por Pessoa Jurídica LTDA que não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, de acordo com o art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de remessa dos autos à Turma Recursal Única.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 8047202]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória que

determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no
decisium
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, a empresa Embargada não está elencada no rol daqueles que podem figurar como parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, I, da Lei Federal 12.153/09, senão vejamos:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas

Ademais, a Lei Complementar no 123/2006 em seu artigo 3o define o que se considera microempresa e empresa de pequeno porte,
in verbis:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

Logo, se verifica que a empresa Embargada não se enquadra em nenhumas das hipóteses supramencionadas, ao passo que a sua competência deve ser mantida neste Tribunal.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE. Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, artigo 5o, I); logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar o feito.

(TJ-MT - CC: 10025285120168110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO
, aplicando efeitos infringentes, para revogar a decisão monocrática que declarou a incompetência deste juízo para o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, a fim de torná-la sem efeito.

Decorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021